Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DESPACHO Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos no que se refere ao “adiantamento” preferencial, realizado com o(a) credor(a) LOURIVAL TRISTAO DA SILVA e a planilha de cálculos constando a dedução do valor relativo ao imposto de renda. No entanto, o referido credor apresentou petição alegando que é isento de imposto de renda (IDs 16886981, 16886982 e 16886983). A verba inscrita no presente precatório refere-se à diferença de aposentadoria. Diante do exposto, dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se, expressamente, acerca do pedido de isenção de imposto de renda formulado por LOURIVAL TRISTAO DA SILVA na petição anexada nos IDs 16886981, 16886982 e 16886983. Sem prejuízo da determinação acima, intime-se o credor LOURIVAL TRISTAO DA SILVA para, no prazo de 5 dias, anexar aos presentes autos a decisão do órgão competente que deferiu a isenção do imposto de renda, se o caso. Preclusa esta decisão, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto